Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-25.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016018-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAISA MARIA DE ASSIS E SILVA - CPF: 531.349.901-72 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor visando à reforma
da sentença que reconheceu julgou improcedente os pedidos
ação de desconstituição de dívida c/
c
reparação

por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de energia elétrica incompatível com o histórico de consumo configura falha na prestação do serviço;

(
ii
) saber se a restituição dos valores cobrados a maior deve se dar de forma simples ou em dobro;

(
iii
) saber se a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento justificam
indenização
por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico de consumo da unidade demonstra incompatibilidade dos valores cobrados com o padrão usual, sem que tenha sido apresentada justificativa técnica pela fornecedora.

4. A substituição do medidor e o retorno ao padrão anterior de consumo reforçam o indício de erro na medição.

5. A ausência de demonstração de má-fé afasta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A cobrança indevida de valores excessivos e a interrupção de serviço essencial são aptas a configurar violação aos direitos da personalidade, sendo devida a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de energia elétrica em desconformidade com o histórico de consumo, não justificada tecnicamente, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ser simples quando ausente má-fé do fornecedor. 3.
A
ocorrência de
corte de serviço essencial ensejam
indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Taisa
Maria de Assis e Silva, contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A autora alega que, entre os meses de outubro de 2024 e março de 2025, passou a receber faturas com valores manifestamente superiores à média histórica de consumo de sua unidade consumidora, situada em imóvel onde exerce atividade profissional. Após reiteradas reclamações administrativas e a substituição do medidor de energia em março de 2025, o consumo retornou ao padrão anterior, o que indicaria falha na medição anterior.

Pleiteia a reforma da sentença para que sejam declaradas indevidas as cobranças dos meses indicados, com recalculo das faturas pela média aritmética anterior, restituição
simples
dos valores pagos a maior, bem como a indenização por danos morais, em razão do corte do fornecimento e da aflição enfrentada.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece
parcial
provimento
.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Taisa
Maria de Assis e Silva contra sentença que julgou improcedente
a
ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores pagos e reparação por danos morais, proposta em face da concessionária
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A autora sustenta que, a partir de outubro de 2024, passou a receber faturas de energia elétrica com valores exorbitantes, muito superiores à sua média histórica de consumo. Mesmo após sucessivas reclamações administrativas (
Id
186705718
– página 4
), a concessionária manteve a cobrança, não promoveu a troca imediata do medidor e
a autora passou a receber ameaças que a concessionaria iria
suspender o fornecimento de energia, levando a autora a realizar parcelamentos para não ficar sem o serviço essencial.

Início de
2025, após pressão da consumidora e novos registros de reclamação
, inclusive junto ao Procon (Id.
186706342
)
, a empresa trocou o medidor da unidade consumidora. Segundo documentos constantes dos autos, logo após a substituição, o consumo retornou ao padrão anterior, o que sinaliza, com razoável verossimilhança, que os valores elevados cobrados nos meses anteriores decorreram de falha técnica no equipamento de medição, ainda que não tenha sido detectada pelo laudo do IPEM-MT
(Id.
193117936
– páginas 02 e 03)
.

Na sentença de origem, o juízo entendeu que a autora não provou o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista o laudo oficial do IPEM, que apontava funcionamento
regular do medidor, e o fato de o imóvel estar registrado com CNPJ ativo como salão de beleza, atividade que poderia justificar maior consumo.

Em contrapartida, a autora demonstrou documentalmente que:

Mantinha, há anos, consumo médio de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais)
;

Nos meses entre outubro/2024 e março/202
5, as faturas chegaram a R$ 2.118,67 (dois mil cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos)
, sem qualquer alteração significativa na estrutura do imóvel ou aquisição de novos aparelhos;

A troca do medidor resultou em queda imediata no consumo para valores compatíveis com o padrão anterior, sem qualquer mudança de uso;

A vistoria da concessionária foi unilateral, não acompanhada por técnico imparcial, e não ensejou substituição imediata do equipamento, contrariando os princípios da boa-fé e do dever de cooperação;

A suspensão do fornecimento se deu mesmo com a pendência de resolução administrativa e o pagamento parcial mediante parcelamento.

A premissa técnica adotada na sentença – de que o laudo pericial do IPEM/MT por si só bastaria para comprovar a regularidade do medidor – não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, notadamente quando se confronta com o
fato concreto
e incontestável de que o consumo retornou à média imediatamente após a troca do equipamento.

Cabe pontuar que o CDC é plenamente aplicável à relação, nos termos dos
arts
. 2º e 3º, sendo a concessionária fornecedora de serviço essencial e a consumidora, parte vulnerável. Aplica-se, assim, o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, sendo o dever de indenizar afastado apenas mediante prova cabal de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
– prova
esta
não produzida nos autos.

Além disso, a hipossuficiência técnica da autora justifica a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, o que também não foi adequadamente considerado na decisão de primeiro grau.

Embora a concessionária tenha juntado laudo técnico, este não elide os fortes indícios de anomalia sistêmica revelados por documentos da própria autora, especialmente a queda de consumo posterior à substituição do medidor, aliada à ausência
de alteração estrutural ou aquisição de novos aparelhos no imóvel. Trata-se, portanto, de prova circunstancial robusta, capaz de inverter o resultado da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PELA CONCESSIONÁRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
O histórico de consumo do consumidor demonstra variação mensal dentro de um padrão razoável nos doze meses anteriores, sendo incompatível com os
valores excessivos
cobrados nos meses em questão, o que evidencia a falha na prestação de serviço.
A concessionária não apresenta justificativa plausível para o aumento abrupto do consumo, tampouco comprova a regularidade da medição, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe compete, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

(N.U 1039837-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
. (
grifei
).

Quanto à restituição dos valores pagos indevidamente, embora cabível a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro depende da comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não se extrai dos autos. Assim, impõe-se a devolução dos valores pagos a maior de forma simples, com base nos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE
DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – INEXISTÊNC
IA DE MÁ-FÉ –
DEVOLUÇÃO SIMPLES
.
(...)
Para
que haja devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não ficou demonstrado no caso em questão, sendo devida a restituição simples dos valores.

(N.U 1057965-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024). (
grifei
).

Quanto ao dano moral, sua configuração é patente: houve cobrança indevida, suspensão do fornecimento de serviço essencial
(situação que forçou a autora a parcelar mais uma fatura – Id.
188152858
)
, constrangimento e perda de tempo útil da consumidora que buscou, de forma reiterada, resolver o problema administrativamente. O fato de ser serviço essencial e de a autora exercer sua atividade profissional no local, agrava os efeitos do corte.

Fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), val
or proporcional ao dano sofrido e
à luz da jurisprudência d
a Turma Recursal deste Tribunal em casos análogos, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PELA CONCESSIONÁRIA.
(...)
O quantum indenizatório arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos suportados pelo consumidor sem gerar enriquecimento indevido.

(N.U 1039837-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado
para:

DECLARAR
indevidas as cobranças das faturas dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2024, e janeiro, fevereiro e março de 2025;

DETERMINAR
à Recorrida que retifique e recalcule as faturas impugnadas com base na média aritmética de consumo da unidade nos meses anteriores a outubro de 2024;

CONDENAR
a Recorrida à restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, de forma simples, atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde esta decisão e com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso (corte indevido).

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025